Tribunal: TJDFT
Processo: 0014956-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇAS MANTIDAS.
1. O instrumento particular firmado pelo devedor e duas testemunhas, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial, consoante as regras dispostas nos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC.
2. Não comprovados os valores exatos do contrato de compra e venda de imóvel objeto da execução, visto que os contratantes divergem quanto às deduções realizadas e acertadas de modo verbal, e por envolver assunção de dívidas de cédulas de crédito rural, falta liquidez ao título executivo.
4. Os embargos à execução não se prestam para obter a liquidez do título nem para analisar todas as circunstâncias que permeiam a controvérsia havida entre os contratantes.
5. Apelação proferida nos autos n. 0011411-12.2016.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos autos n. 0014956-27.2015.8.07.0001 prejudicada. Unânime.